Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002259-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Acessão, Habitação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALO LAURINDO DA CUNHA - CPF: 106.929.911-15 (AGRAVANTE), EDIVANEA ARRUDA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 626.921.351-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – AFASTAMENTO DO LAR – DEFERIMENTO – IDOSO – AMEAÇA E INÚMERAS DENÚNCIAS – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA GENITORA DA VÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o agravante vem descumprindo as medidas protetivas, tendo a ofendida registrado novos boletins de ocorrência, demonstrando a prática de ameaça contra a agravada, mostra-se prudente manter a decisão recorrida dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, encontrando-se o juiz singular atento à proteção aos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

A medida cautelar de afastamento do lar do agressor visa preservar a integridade física e psicológica da vítima, a qual comprovou, pela matrícula do imóvel acostado aos autos (ID nº 164016691) que este pertence exclusivamente a sua genitora que atualmente encontra-se em tratamento de Alzheimer e de seu genitor, não sendo, portanto, de propriedade do agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GONÇALO LAURINDO DA CUNHA
contra a decisão proferida na
Medida Protetiva de Urgência nº 1008814-06.2022.8.11.0042
movida por
EDIVANEA ARRUDA QUEIROZ DE SOUZA
, que revogou parcialmente a decisão que autorizou o retorno do requerido, ora agravante, ao local de convivência.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões, que é pessoa idosa, com idade superior a 80 anos, sendo que as partes mantêm residência no mesmo terreno, todavia, dividido por muro baixo na parte da frente da residência e muro alto nos fundos.

Relata que a vítima em questão é filha da ex-companheira do agravante, com quem manteve um longo relacionamento, e o agravante sempre cuidou com muito zelo desta, no entanto, as contendas vieram após a genitora da vítima ser diagnosticada com Alzheimer, não tendo a vítima mais controle sobre a divisão de bens.

Sustenta que o agravante convive em união estável por mais de 30 anos com a Sra. CANDIDA DE ARRUDA QUEIROZ DE SOUZA, sendo afastado do lar pela filha da Sra. CANDIDA, ora vítima EDIVANEA ARRUDA DE QUEIROZ.

Relata que devido à revogação da decisão que lhe autorizou a retornar a sua residência, encontra-se passando por dificuldades financeiras, eis que teve que alugar uma residência, com valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), recebendo apenas um salário-mínimo a título de aposentadoria.

Argumenta que “
o agravante também é pessoa idosa, incapaz de matar um ser humano e faz prova disso o simples fato de ter tido um relacionamento de 03 décadas com a genitora da suposta vítima e nunca teve que procurar a polícia em razão do réu, sendo certo o fato de que a agravada está de fato, implicando com o agravante, motivo pelo qual inventou a acusação que deu início à medida protetiva.”

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para revogar a decisão que arbitrou as medidas protetivas, a fim de que o agravante retorne à sua residência, tendo em vista sua dificuldade financeira. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 157587177.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 158301156.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 164016691, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (ID nº 165099161), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer a reforma da decisão proferida na
Medida Protetiva nº 1008814-06.2022.8.11.0042,
que
revogou parcialmente a decisão que autorizou o retorno do requerido, ora agravante, ao local de convivência,
in verbis:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa da vítima (Id. 108384500) quanto a decisão (Id. 107600913) que determinou o retorno do acusado a residência que fica no mesmo terreno da residência da vítima.

Apregoa a defesa, em epítome, que:

“(...)Excelência, a determinação de autorizar o Requerido a retornar ao local de convivência, sem que se aproxime da vítima e mantenha qualquer tipo de contato com a requerente é uma medida IMPOSSÍVEL de se realizar, senão vejamos: A uma, que as partes são vizinhas, sendo separadas apenas por um muro de divisão; A Duas, que quando o Requerido se retirou da residência residia sozinho, pois a sua ex-companheira, genitora da Requerente, estava aos cuidados de outra filha, irmã da requerente. Com

saída do Requerido, a genitora da requerente retornou para a residência, pois trata-se de uma senhora idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade e que esta muito doente, em especial com as doenças de ALZAIMER, DEPRESSÃO E REUMATISMO. Quem cuida da mãe da Requerente é justamente a mesma com os seu familiares e com o retorno do requerido para o lar, as partes teriam que se encontrar todos os dias. A três, que o requerido encontra-se sobre cuidados do seus filhos, em especial do filho ZENILDO, que é um empresário na área de produtos agropecuários, proprietário da empresa Casa das Rações Agro Verde, no bairro Dr. Fábio. Outrossim, por oportuno, caso o Requerido retorne para a residência onde está residindo a mãe da Requrente, a mesma corre SÉRIO RISCO DE MORTE, POIS O REQUERIDO JÁ A AMEAÇOU DE MORTE EM VÁRIAS OPORTUNIDADES, conforme os boletins de ocorrências juntados nesse processo. Posto isso, requer em caráter de urgência, sejam revogadas da decisão do id nº 107600913 a parte que “AUTORIZOU O REQUERIDO A RETORNAR AO LOCAL DE CONVIVÊNCIA”, conforme a explicação alhures! (...)”

Compulsando os autos verifico que a vítima aportou aos autos matrícula do imóvel (Id. 88161283 – Pág. 2) comprovando que o mesmo pertence exclusivamente a sua genitora, deixando claro que o requerido só residia no imóvel por ser o atual companheiro de sua genitora.

Verifico, ainda, que o requerido, em sua manifestação (Id. 104020732), afirma que conviveu com a genitora da vítima pelo período de 30 anos, que durante esse período de união estável, ajudou na construção do imóvel que residiam juntos, mas não aportou qualquer documento que possa comprovar o alegado, tendo, inclusive, aportado como comprovante de endereço conta de energia elétrica em nome da Senhora Cândida de Arruda Queiroz, genitora da vítima.

Note-se que a medida cautelar de afastamento do lar do agressor, visa preservar a integridade física e psicológica da vítima, a qual comprovou, pela matrícula aportada aos autos, que o imóvel pertence, com exclusividade, a sua genitora, estando, também,

matriculado em nome do genitor da vítima. Ora, se o imóvel não é de propriedade do requerido, logo, não pode este juízo impor o seu retorno a um bem que não lhe pertence e, ainda, diante de uma situação, em tese, de descumprimento de medida protetiva, onde a vítima se encontra psicologicamente abalada.

Não bastasse isto, o requerido ainda vem descumprindo, em tese, as medidas protetivas, tendo a vítima, inclusive, registrado novos boletins de ocorrência (Id. 93034170 e Id. 104916348),

tendo, assim, o mesmo, demonstrado, de forma insofismável, que não pretende cumprir as medidas protetivas de urgência, sendo, portanto, neste momento, temerário o seu retorno e aproximação da vítima.

Ademais, o Ministério Público ao ser ouvido a respeito se manifestou (Id. 105278236) desfavorável ao retorno do requerido à residência.

Por derradeiro, embora o requerido tenha mais de 80 anos, ele não está desamparado, haja vista que está residindo com seu filho, informação essa confirmada pelo patrono da vítima e pelo relatório do estudo psicossocial (Id. 103176186).

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, revogo parcialmente a decisão de Id. 107600913, no que diz respeito a parte em que autorizou o retorno do requerido ao local de convivência e, por corolário, determino que o requerido cumpra integralmente a decisão liminar (Id. 87835812).

Determino, ainda, que o mandado de intimação (Id. 107759484) expedido seja recolhido, ante a perda de seu objeto. Caso tenha sido cumprido, deverá ser expedido mandado para afastamento do requerido.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.”
(ID nº 108416709)

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

No caso em tela, verifica-se dos autos da Medida Protetiva nº 1008814-06.2022.8.11.0042, que em 20/06/2022, a agravada compareceu à Central de Flagrantes de Várzea Grande para pedir a lavratura do Boletim de Ocorrência (ID nº 2022.164879), constando como natureza da ocorrência:
ameaça
, nos seguintes termos
:

“COMPARECEU A ESTA DELEGACIA E POLICIA CIVIL (PLANTÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA) COMUNICANTE/VITIMA RELATANDO QUE O MARIDO DE SUA MÃE O SR: GONÇALO LAURINDO DA CUNHA CONSTANTEMENTE ENTRA EM ATRITO COM A MESMA, E NA DATA CITADA NÃO FOI DIFERENTE, O SUSPEITO AMEAÇOU DE MORTE. O SUPEITO INDAGA QUE E IDOSO E QUE TOMA REMEDIO CONTROLADO E POR ESSO MOTIVO NÃO LHE ACONTECE NADA. INSTA SALIENTAR QUE ESTE FATO JÁ ESTÁ OCORRENDO HÁ VÁRIOS MESES E QUE JÁ EXISTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA NESTE NSEITDO A COMUNICANTE SOLICITA MEDIDA PROTETIVA PARA SALVAGUARDAR SUA VIDA.”

Também consta no ID nº 87830541, o Termo de Declaração nº 2022.8.111239, ocasião em que a agravada assim declarou:

“[...] o fato ocorreu no dia 20/06/2022 às 10:30 horas; QUE na data do fato estavam presentes ambos os envolvidos na residência particular em comum quando o suspeito instaurou uma discussão verbal contra a vítima, em que lhe proferiu ameaça dizendo "JÁ ERA PRA EU TER MATADO VOCÊ E SUA FAMÍLIA"; QUE declara que há cerca de oito (08) meses o suspeito reatou o relacionamento com a mãe da vítima, e retornou à residir na mesma residência, porém, atualmente a mãe da declarante está residindo junto a irmã da vítima, pois o suspeito admitia conduta agressiva contra à CANDIDA e realizava maus-tratos; QUE declara que desde que o suspeito retornou à residir na mesma lotação que a vítima, há cerca de oito (08) meses, o suspeito segue proferindo intrigas, ofensas e ameaças à vítima, em que ocorrem de forma reiterada e habitual; QUE diante a essa situação de violência, a vítima sente-se cerceada no seu direito de ir e vir; QUE declara que residem em um mesmo lote residencial, a vítima e seus familiares e o suspeito, possuindo quintal partilhado; QUE relata que o suspeito profere desculpas dizendo que possui idade avançada e faz uso de medicação controlada, alegando estar isento de punições por esses motivos, pois já ouviu o suspeito pronunciar, em chamada telefônica com alguém não identificado, "POSSO MATAR QUE EU JÁ TENHO 81 ANOS NO OUTRO DIA EU TO SOLTO"; QUE há cerca de um ano, o suspeito proferiu agressões físicas à vítima, lançando contra ela um objeto (telha), em que provocou ferimento grave na cabeça da vítima, e diante a essa agressão a vítima foi conduzida à delegacia, porém, não sabe informar como apresenta-se a situação do procedimento, pois, após registrar o boletim de ocorrência foi encaminhada à UPA devido ao ferimento, e não se prontificou a prosseguir o procedimento em desfavor do suspeito; QUE o suspeito possui conduta ilícita o uso de ameaças, constrangimentos, humilhação e ridicularização para controlar ações e comportamentos da vítima, causando dano emocional e prejuízo à sua saúde psicológica [...]”.

Diante dessas informações e do Pedido de Providências Protetivas, o juiz
a quo
proferiu decisão em 21/06/2022 (ID nº 87835812), deferindo as medidas protetivas, pelo prazo de 06 (seis) meses.

O relatório do estudo psicossocial do caso aportou ao feito no ID nº 103176186.

O requerido, ora agravante, compareceu aos autos (ID nº 104020732) se comprometendo a não se aproximar da vítima e dos lugares que esta frequenta, pugnando seja deferido o seu retorno ao lar, haja vista que possui 81 anos de idade e ajudou na construção do imóvel, tendo sido deferido pelo juízo
a quo
o seu retorno à residência no ID nº 107600913.

Contudo, consoante se verifica dos autos, o requerido/agravante vem descumprindo as medidas protetivas, tendo a ofendida, inclusive, registrado novos boletins de ocorrência, vejamos (ID nº 164040696 e 164055667):

A despeito das alegações do agravante no sentido de que pretende retornar à sua residência, fato é que seu afastamento do lar se deu por denúncias da agravada das novas ameaças.

Deveras, a medida cautelar de afastamento do lar do agressor visa preservar a integridade física e psicológica da vítima, a qual comprovou, pela matrícula do imóvel acostado aos autos (ID nº 164016691) que o imóvel pertence exclusivamente a sua genitora e seu genitor, não sendo, portanto, de sua propriedade.

Ou seja, a permanência do agravante naquele imóvel, infringe duas medidas protetivas de urgência fixadas: a de afastamento do lar e proibir o agressor de se aproximar da vítima no limite mínimo de 500 metros.

A respeito, dispõe o art. 22 da Lei nº 11.340/06:

“Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

(...)

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;”

Sabe-se que
“o afastamento do lar é medida a ser aplicada nos casos em que a permanência do agressor no lar consiste em fator de risco para a ofendida e eventuais filhos, a fim de garantir sua integridade física e psicológica, a ser avaliado pelo magistrado com cautela, tendo em vista os graves impactos nos direitos do averiguado.”
(CAVALCANTE, Elaine Cristina Monteiro. Apontamentos sobre as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano, v. 15, p. 113-132, 2014)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA – AFASTAMENTO DO LAR – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – IRRELEVÂNCIA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA QUE PREVALECEM
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Mesmo que o agravante diga que não existem provas quanto à eventual ofensa, fato é que as questões relativas à violência contra a mulher são sensíveis e, por maioria das vezes, acontecem em lugares privativos, dentro do imóvel e em convivência restrita, não sendo razoável se exigir, neste momento, prova concreta pela então vítima. 2- O fato de a propriedade do imóvel ser do agravante não traduz em imediata possibilidade de retirar a agravada do imóvel, pois o intento da medida protetiva é preservar e fazer prevalecer a segurança e a integridade física e psíquica da vítima.

(TJ-MT 10074710420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. AFASTAMENTO DO LAR.
PAGAMENTO DE METADE DO ALUGUEL PELA VÍTIMA AO AGRESSOR. IMPOSIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO PROVIDO.

- A medida protetiva de afastamento do lar, disposta no art. 22, II, da Lei 11.340/06, visa resguardar a incolumidade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica, não guardando relação com a partilha de bens a ser realizada no juízo de família, afigurando-se legítimo o afastamento compulsório do agressor do imóvel.

(...)
(
TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0209.18.005427-9/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 11/02/2019) destaquei

Ademais, conforme relatado na decisão agravada, o agravante não se encontra desamparado, haja vista que está residindo com seu filho, fato que foi confirmado pelo representante processual da vítima e pelo relatório do estudo psicossocial.

Deveras, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à aplicação das medidas protetivas, sendo certo que a decisão singular proibiu “o retorno do requerido ao local de conivência” (ID nº 108416709).

Desse modo, prudente manter a decisão singular dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, considerando ainda o conjunto probatório produzido até o momento pois o julgador
a quo
se encontra atento à proteção dos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023